Tribunal: TCU
Processo: 003.411/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão de omissão no dever de prestar contas de recursos repassados por meio do Fundo Nacional de Assistência Social, para cofinanciamento federal dos serviços de ação continuada da assistência social, na modalidade fundo a fundo, no exercício de 2012 (PSB/PSE  2012)

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela então Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em desfavor do Sr. Fernando Alberto Cabral da Cruz, em razão de omissão no dever de prestar contas de recursos repassados por meio do Fundo Nacional de Assistência Social, para cofinanciamento federal dos serviços de ação continuada da assistência social, na modalidade fundo a fundo, no exercício de 2012 (PSB/PSE - 2012), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o Sr. Fernando Alberto Cabral da Cruz, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Fernando Alberto Cabral da Cruz, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas 'a' e 'c', da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 9/5/2012 622,00 9/5/2012 622,00 9/5/2012 900,00 4/6/2012 622,00 4/6/2012 622,00 5/6/2012 460,00 12/6/2012 3.500,00 18/6/2012 4.565,00 11/7/2012 622,00 11/7/2012 622,00 18/7/2012 1.200,00 19/7/2012 5.603,40 26/7/2012 8.000,00 8/8/2012 1.800,00 10/8/2012 622,00 10/8/2012 2.200,00 10/8/2012 622,00 6/9/2012 5.000,00 14/9/2012 622,00 14/9/2012 2.000,00 14/9/2012 622,00 16/10/2012 4.200,00 24/10/2012 622,00 24/10/2012 620,00 24/10/2012 622,00 6/11/2012 1.235,36 6/11/2012 622,00 6/11/2012 622,00 6/11/2012 1.244,00 6/11/2012 1.244,00 14/11/2012 536,99 11/12/2012 622,00 11/12/2012 622,00 11/12/2012 622,00 13/12/2012 622,00 13/12/2012 622,00 13/12/2012 622,00 28/12/2012 14.000,00 23/1/2012 5.000,00 26/1/2012 545,00 8/2/2012 850,00 8/2/2012 622,00 27/2/2012 622,00 27/2/2012 622,00 2/3/2012 1.395,00 12/3/2012 1.700,00 13/3/2012 75,91 13/3/2012 41,23 13/3/2012 36,12 3/5/2012 409,00 3/5/2012 2.022,25 3/5/2012 284,52 8/5/2012 48,79 8/5/2012 74,83 9/5/2012 850,00 9/5/2012 622,00 9/5/2012 850,00 15/5/2012 420,00 15/5/2012 622,00 23/5/2012 670,00 23/5/2012 228,00 4/6/2012 400,00 4/6/2012 850,00 4/6/2012 622,00 4/6/2012 850,00 4/6/2012 622,00 5/6/2012 400,00 5/6/2012 1.300,00 13/6/2012 3.500,00 26/6/2012 5.449,20 11/7/2012 850,00 11/7/2012 622,00 11/7/2012 850,00 11/7/2012 622,00 11/7/2012 2.160,00 23/7/2012 11.000,00 10/8/2012 850,00 10/8/2012 622,00 10/8/2012 850,00 10/8/2012 622,00 3/9/2012 115,50 3/9/2012 5.814,20 3/9/2012 359,40 27/9/2012 850,00 27/9/2012 622,00 27/9/2012 850,00 27/9/2012 1.009,20 27/9/2012 622,00 1/11/2012 850,00 1/11/2012 850,00 1/11/2012 52,50 1/11/2012 620,00 1/11/2012 622,00 6/11/2012 2.083,40 6/11/2012 547,40 14/11/2012 134,60 30/11/2012 850,00 30/11/2012 850,00 30/11/2012 3.042,85 30/11/2012 620,00 5/12/2012 622,00 13/12/2012 850,00 13/12/2012 850,00 13/12/2012 263,00 13/12/2012 750,00 13/12/2012 620,00 13/12/2012 622,00 21/12/2012 620,00 28/12/2012 4.496,65 3/5/2012 4.445,50 18/7/2012 2.598,00 25/7/2012 2.000,00 14/9/2012 1.700,00 28/12/2012 1.650,00 28/12/2012 3.140,00 26/3/2012 5.570,00 26/7/2012 1.800,00 12/9/2012 1.000,00 23/1/2012 12.000,00 28/2/2012 622,00 6/1/2012 500,00 10/1/2012 17.500,00 20/1/2012 500,00 16/2/2012 1.501,00 27/2/2012 900,00 28/2/2012 900,00 28/2/2012 900,00 2/3/2012 1.506,50 9/3/2012 900,00 9/3/2012 900,00 22/3/2012 5.563,20 22/3/2012 1.500,00 22/3/2012 850,00 27/4/2012 1.200,00 27/4/2012 586,00 15/5/2012 500,00 25/5/2012 326,32 28/12/2012 931,03 4/6/2012 900,00 4/6/2012 850,00 4/6/2012 900,00 4/6/2012 1.200,00 4/6/2012 1.200,00 4/6/2012 1.244,00 4/6/2012 622,00 5/6/2012 1.200,00 12/6/2012 7.000,00 15/6/2012 13.022,90 18/6/2012 5.280,20 26/6/2012 1.540,00 26/6/2012 1.500,00 11/7/2012 1.200,00 11/7/2012 850,00 11/7/2012 950,00 11/7/2012 900,00 11/7/2012 1.200,00 11/7/2012 900,00 11/7/2012 622,00 13/7/2012 1.500,00 18/7/2012 6.346,50 18/7/2012 1.200,00 18/7/2012 2.550,38 26/7/2012 11.000,00 9/8/2012 1.396,00 9/8/2012 600,00 10/8/2012 1.200,00 10/8/2012 1.200,00 10/8/2012 810,00 10/8/2012 5.500,00 10/8/2012 900,00 10/8/2012 900,00 10/8/2012 850,00 10/8/2012 2.488,00 14/8/2012 762,70 21/8/2012 900,00 3/9/2012 6.000,00 3/9/2012 1.024,00 5/9/2012 7.490,40 6/9/2012 1.600,00 14/9/2012 900,00 14/9/2012 1.200,00 14/9/2012 1.200,00 14/9/2012 900,00 14/9/2012 900,00 14/9/2012 850,00 14/9/2012 900,00 24/10/2012 1.200,00 24/10/2012 900,00 24/10/2012 900,00 24/10/2012 850,00 24/10/2012 900,00 24/10/2012 1.200,00 25/10/2012 3.500,00 1/11/2012 773,10 1/11/2012 1.200,00 1/11/2012 1.200,00 1/11/2012 1.200,00 1/11/2012 950,00 1/11/2012 900,00 1/11/2012 850,00 1/11/2012 900,00 1/11/2012 600,00 6/11/2012 631,70 28/11/2012 1.200,00 28/11/2012 5.487,40 28/11/2012 900,00 28/11/2012 1.200,00 28/11/2012 850,00 28/11/2012 900,00 28/11/2012 600,00 28/11/2012 600,00 28/11/2012 620,00 6/12/2012 600,00 7/12/2012 2.562,42 13/12/2012 1.500,00 13/12/2012 1.200,00 13/12/2012 1.200,00 13/12/2012 1.200,00 13/12/2012 900,00 13/12/2012 850,00 13/12/2012 750,00 13/12/2012 900,00 13/12/2012 622,00 13/12/2012 600,00 13/12/2012 620,00 19/12/2012 2.109,90 21/12/2012 3.659,60 21/12/2012 600,00 28/12/2012 21.911,50 8/2/2012 750,00 28/2/2012 750,00 15/5/2012 750,00 15/5/2012 622,00 23/5/2012 825,00 4/6/2012 750,00 4/6/2012 622,00 11/7/2012 750,00 11/7/2012 622,00 18/7/2012 4.100,00 10/8/2012 750,00 10/8/2012 622,00 14/9/2012 750,00 14/9/2012 622,00 24/10/2012 622,00 24/10/2012 750,00 22/11/2012 750,00 22/11/2012 622,00 13/12/2012 750,00 13/12/2012 622,00 28/12/2012 592,80 20/1/2012 3,20 20/1/2012 1,00 27/2/2012 8,00 15/5/2012 8,00 9.3. aplicar ao Sr. Fernando Alberto Cabral da Cruz a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 80.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Pará, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e 9.6. enviar cópia deste Acórdão ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e ao responsável, para ciência.